Tribunal: TJDFT
Processo: 0755216-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0755216-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CEZAR CALENZO MENDES AGRAVADO: ROSA MITSUE HANAI CIESLINSKI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CARLOS CEZAR CALENZO MENDES em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 0708453-04.2024.8.07.0010, ajuizada por ROSA MITSUE HANAI CIESLINSKI. Na origem, ROSA MITSUE HANAI CIESLINSKI busca a imissão na posse de imóvel rural supostamente inserido na "Fazenda Saia Velha", sob a alegação de domínio adquirido por sucessão causa mortis. O Agravante contestou integralmente a pretensão, arguindo preliminares de inadequação da via eleita e inépcia da inicial, além de impugnar o valor da causa fixado em R$ 430.000,00. No mérito, refutou a existência de prova técnica apta a individualizar a área objeto da pretensão possessória, destacando que a agravada não apresentou memorial descritivo georreferenciado, planta técnica com Anotação de Responsabilidade Técnica, croqui elaborado por profissional habilitado ou qualquer documento idôneo capaz de delimitar com precisão a área reivindicada. Apontou que o único elemento técnico juntado pela autora, denominado "Mapa Anexo IV", carece de escala, assinatura profissional, identificação de origem e validade técnica reconhecível. Sustentou ainda exercer posse de boa-fé sobre a área desde 2020 ou 2021, com ocupação pacífica, ausência de notificações prévias e realização de investimentos estimados em R$ 500.000,00, sem qualquer conhecimento de litígio anterior envolvendo o imóvel. Em decisão saneadora (ID. 240926783 na origem), o juízo de origem delimitou os pontos controvertidos, estabelecendo, entre outros, a necessidade de verificar: (i) se a área ocupada pelos réus é de propriedade da autora; (ii) a forma de ocupação; (iii) se a posse exercida se qualifica como justa ou injusta; (iv) o modo de implantação das benfeitorias; e (v) eventual direito dos requeridos à indenização. Na mesma decisão, distribuiu o ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC, atribuindo à autora o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive quanto à individualização da área objeto da lide. Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de setembro de 2025, compareceram apenas as testemunhas arroladas pelo agravante, as quais ratificaram a ocupação pacífica da área, a ausência de notificações extrajudiciais ou oposições e a realização de benfeitorias e investimentos no imóvel. A testemunha arrolada pela agravada não compareceu à audiência, tampouco apresentou justificativa registrada nos autos. Após a audiência de instrução, o juízo de origem proferiu decisão (ID. 253326977) determinando a expedição de mandado de constatação, com fundamento no art. 370 do CPC, atribuindo ao oficial de justiça a tarefa de verificar, in loco, limites, confrontações e benfeitorias em área rural, entendendo tratar-se de mera diligência de verificação fática. Os embargos de declaração opostos pelo réu foram rejeitados em decisão de ID. 257499226, mantendo integralmente a decisão recorrida sob o fundamento de que o mandado de constatação constitui mera diligência prevista no artigo 370 do Código de Processo Civil, não se confundindo com perícia técnica, sendo que a verificação in loco não demanda conhecimentos especializados, limitando-se à constatação de fatos perceptíveis sensorialmente. Consignou que a existência de "dúvida razoável" justifica a determinação, visando esclarecer pontos controvertidos e evitar decisão precipitada, não havendo violação ao contraditório, pois a diligência visa apenas aclarar elementos fáticos, sem caráter conclusivo. Posteriormente, o juízo a quo proferiu despacho de ID. 258374838 determinando que a agravada juntasse aos autos "planta constante do processo no 2004.10.1.001183-8" para servir como referência ao mandado de constatação. O despacho foi cumprido pela agravada, que promoveu a juntada parcial de documentos sob ID’s. 260005814 e seguintes, incluindo perícia judicial produzida no processo de 2004, laudo topográfico, memorial descritivo e planta técnica. Em suas razões recursais (ID. 79498956), o Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão recorrida por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Narra que a Autora, ora Agravada, ajuizou a ação de imissão na posse alegando ser proprietária de área rural na Fazenda Saia Velha, supostamente ocupada pelo Agravante. Argumenta que a Agravada não instruiu a inicial com documentos técnicos hábeis a individualizar a área reivindicada, limitando-se a juntar um "mapa Anexo IV" sem escala, assinatura técnica ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), documento este que a própria Autora declarou desconhecer em audiência de instrução. O Agravante aduz que, encerrada a instrução oral e sem pedido de perícia pela parte Autora, o Juízo de origem, de ofício e a pretexto de sanar dúvida sobre a localização do imóvel, determinou a expedição de mandado de constatação. Defende que tal diligência possui natureza de prova pericial técnica, pois envolve a aferição de limites e confrontações de área rural, tarefa que exige conhecimentos especializados de engenharia ou agrimensura, os quais refogem à competência do Oficial de Justiça, nos termos do artigo 464, §1o, do Código de Processo Civil. Insurge-se, ainda, contra a determinação para que a diligência seja balizada por documentos (laudo pericial e planta) produzidos nos autos do processo no 2004.10.1.001183-8. Alega que não participou daquela demanda, razão pela qual a utilização da prova emprestada sem o crivo do contraditório nestes autos viola o artigo 372 do Código de Processo Civil e os limites subjetivos da coisa julgada (artigo 506 do CPC). Ressalta que, em cumprimentos de sentença anteriores derivados do processo de 2004, o próprio Juízo reconheceu a impossibilidade de execução contra terceiros ocupantes que não integraram a lide, o que reforçaria a inaplicabilidade daquela prova técnica à situação fática atual, descrita como nova ocupação. Sustenta a ocorrência de preclusão para a produção de prova técnica pela Autora e afirma que a decisão agravada configura "decisão surpresa", proferida com uso abusivo dos poderes instrutórios do juiz (artigo 370 do CPC), em substituição ao ônus probatório que incumbia à parte autora (artigo 373, I, do CPC). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento do mandado de constatação e a utilização dos documentos do processo de 2004. No mérito, pugna pela reforma da decisão para declarar a nulidade da diligência determinada e o encerramento da instrução processual. Preparo recolhido (ID. 79501261). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria por prevenção, conforme certidão de ID. 79505473. Relatei. Decido. O CPC prevê, no art. 1.015, rol de decisões agraváveis, admitindo, dentre outras hipóteses, o agravo de instrumento contra decisões sobre redistribuição do ônus da prova (inciso XI) e contra decisões suscetíveis de se enquadrar na denominada “taxatividade mitigada”, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas em apelação. A doutrina e a jurisprudência do STJ têm admitido o Agravo de Instrumento em hipóteses de decisões sobre prova que, embora não expressamente previstas no rol, apresentem potencial de causar prejuízo grave e de difícil reparação se não revistas de imediato. No caso, as decisões agravadas (mandado de constatação, rejeição de embargos de declaração e admissão de prova emprestada pericial) repercutem diretamente na estrutura probatória definida pelo saneador e no regime de distribuição do ônus da prova, além de envolverem a utilização de perícia produzida em outro processo como fundamento técnico para aferição de coincidência de áreas rurais, com potencial impacto significativo sobre o desfecho da demanda possessória. Tal circunstância justifica o cabimento do Agravo, à luz da taxatividade mitigada, notadamente porque eventual reconhecimento posterior de nulidade, apenas em sede de apelação, poderá mostrar-se ineficaz diante da realização prévia de diligência probatória potencialmente viciada. Por sua vez, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. Na espécie, vislumbro, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional. Registre-se inicialmente a ação de imissão na posse constitui procedimento especial regulado pelo artigo 1.228 do Código Civil e artigos 554 e seguintes do Código de Processo Civil, que exige prova documental pré-constituída da propriedade e demonstração inequívoca da área objeto da pretensão possessória. Tratando-se de imóvel rural, a individualização precisa da área reivindicada pressupõe elementos técnicos especializados, notadamente memorial descritivo com coordenadas geográficas, planta georreferenciada e confrontações devidamente identificadas. A Lei no 10.267, de 28 de agosto de 2001, estabelece em seus artigos 225 e 225-A a obrigatoriedade de georreferenciamento para imóveis rurais, com certificação pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, constituindo requisito de validade para atos de registro imobiliário. A controvérsia recursal reside na adequação da determinação de expedição de mandado de constatação, a ser cumprido por Oficial de Justiça, para dirimir dúvida acerca da sobreposição ou coincidência de áreas em imóvel rural, utilizando-se, para tanto, de elementos técnicos (planta e laudo) produzidos em processo diverso (no 2004.10.1.001183-8), do qual o Agravante não foi parte. Quanto à probabilidade do direito, assiste razão, a priori, ao Agravante no que tange à complexidade da diligência determinada. A verificação de limites, confrontações e eventual sobreposição de áreas em imóveis rurais não se confunde com a mera constatação fática de posse ou de existência de benfeitorias visíveis. A identificação precisa de se a área ocupada pelo Réu está inserida dentro dos limites da matrícula da Autora demanda, via de regra, conhecimentos técnicos especializados de agrimensura e topografia, mormente quando a parte autora não apresenta memorial descritivo atualizado e georreferenciado que possa ser facilmente cotejado in loco por um serventuário da justiça sem formação específica na área. O artigo 464 do Código de Processo Civil estabelece que a prova pericial será indeferida quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico (inciso I). A contrario sensu, exigindo a apuração do fato (coincidência de áreas rurais) conhecimento técnico, a prova pericial é o meio adequado. Atribuir ao Oficial de Justiça tal encargo, sob a roupagem de "mandado de constatação", pode comprometer a higidez da prova e induzir o Juízo a erro, caso a verificação dependa de medições precisas e interpretação de mapas antigos em confronto com a realidade fática atual. Ademais, a decisão agravada determinou a utilização de prova emprestada ("Planta 05, Anexo III" do processo de 2004) como parâmetro para a constatação. O artigo 372 do Código de Processo Civil admite a utilização de prova produzida em outro processo, desde que observado o contraditório. No caso em tela, o Agravante alega que não participou da produção dessa prova no processo originário e que não lhe foi oportunizado o contraditório prévio sobre a admissibilidade e o conteúdo desse documento específico antes da determinação da diligência de campo. A jurisprudência deste eg. TJDFT e do col. STJ é firme no sentido de que a prova emprestada deve ser submetida ao contraditório no processo de destino, sob pena de nulidade. A imposição de um documento técnico antigo, produzido em lide com partes distintas, como "gabarito" para uma constatação por Oficial de Justiça, sem que a parte requerida tenha tido a oportunidade de impugnar seus fundamentos técnicos ou sua aplicabilidade à realidade atual do terreno, aparenta violar o princípio da paridade de armas e do devido processo legal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA . LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. PARAMETRIZAÇÃO. ALUGUERES. AFERIÇÃO DO CRÉDITO . FÓRMULA DE APURAÇÃO. VALOR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SIMILAR. DISSENSO ENTRE AS PARTES. PROVA PERICIAL . DEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. PROVA EMPRESTADA. LAUDOS CONFECCIONADOS EM EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DIVERSAS . OBJETOS SIMILARES. PARTES DIVERSAS. APURAÇÕES PENDENTES DE HOMOLOGAÇÃO. APROVEITAMENTO . PRESSUPOSTO. ASSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE ( CPC, ART. 372) . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A mensuração do proveito econômico que deixaram de auferir os adquirentes de imóvel prometido à venda em construção em razão do inadimplemento da alienante no pertinente ao prazo de conclusão e entrega, compreendo os lucros cessantes pertinentes ao interstício em que persistira a mora da promissária vendedora, deve, na conformidade do estabelecido pelo título judicial, ser realizada em sede de liquidação de sentença por arbitramento, observando-se os alugueres que poderiam ter sido gerados pela unidade imobiliária, pois refletem o que deixara de perceber enquanto privados do uso da coisa . 2. Conquanto a legitimidade da utilização de prova produzida em outro processo demande respeito ao pleno exercício do contraditório, daí defluindo que aquele contra quem é apresentada a prova deve ter participado da sua produção com ampla condição para o exercício do direito ao contraditório, existem meios de prova em que sempre é admitido o contraditório integral em momento posterior à sua produção, como sói ocorrer com a prova documental, a qual sempre admite que as partes possam exercer seu direito ao contraditório, seja pela possibilidade de se produzir prova contrária, seja pela impugnação do seu teor ou das suas formalidades. 3. Conquanto se afigure possível a utilização da prova emprestada ainda que não haja identidade de partes na ação originária em que fora produzida, devendo, nesse caso, ser assegurado o contraditório no bojo da ação para a qual a prova será trasladada, não sobeja possível se impor a aceitação de prova pericial como prova emprestada à parte que não participara de sua produção, devendo o laudo técnico, nesse caso, ser valorado em compasso com os demais elementos de prova, não podendo ser içado, ademais, como óbice para a produção da prova pericial necessária à elucidação do dissenso entre as partes ( CPC, art . 372) 4. Estabelecida divergência sobre o valor dos locativos devidos aos promissários adquirentes como composição dos lucros cessantes que deixaram de perceber enquanto persistira a mora da vendedora, demandando a mensuração da indenização a deflagração de prévio procedimento de liquidação, que interessa a todos os litigantes, não se afigurando possível o aproveitamento da perícia realizada no ambiente de outros cumprimentos/liquidações de sentença, dos quais os credores não participam e cujas apurações ainda não restaram homologadas, se não concordam com esse aproveitamento, pois lhes é resguardado o direito à realização de perícia específica, volvida exclusivamente à apuração do crédito executado, com observância do contraditório substancial. 5. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (TJ-DF 07136279220228070000 1610017, Relator.: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 24/08/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 21/09/2022) AGRAVO INTERNO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PROVA EMPRESTADA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prova emprestada advinda de outro processo judicial é possibilidade idônea quando os princípios do contraditório e da ampla defesa são observados. 2. No caso, a Autora/Agravada, devidamente intimada, apontou seu desacordo, considerando que a prova apresentada não é apta a mensurar o valor médio do aluguel de seu imóvel para fins de cálculo de lucros cessantes, em face da divergência de padrão de metragem. 3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão 1604327, 0713633-02.2022.8.07.0000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2022, publicado no DJe: 23/08/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROVA EMPRESTADA. PARTES E OBJETOS DIVERSOS . IMPOSSIBILIDADE. 1. A admissão da prova emprestada exige a observância de alguns requisitos, tais como a identidade de partes e mesmo objeto probante. 2 . Em que pese a similaridade das perícias, tratando-se de partes e períodos probantes distintos e, por isso, pontos controvertidos diversos, revela-se incabível o aproveitamento da prova pericial em demanda diversa. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07192397920208070000 DF 0719239-79 .2020.8.07.0000, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 16/09/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] ‘Outrossim, há nulidade da sentença pela inobservância do devido processo legal, no que toca à utilização de prova pericial emprestada, e desconsideração do pleito autoral para produção de provas na presente demanda. À fl.323, e-SAJ, consta pedido expresso realizado pela empresa promovente, meio pelo qual refutou a utilização de prova emprestada de outra demanda, indicando, ainda, a necessidade e interesse em se produzir prova pericial nos autos, o que foi indevidamente desconsiderado pelo juízo a quo. O Código de Processo Civil exige que o empréstimo de prova emprestada observe o princípio do contraditório. O contraditório deve ter sido observado no processo de onde se importa a prova e deve ser observado no processo onde a prova é trasladada1. Ademais, é preciso que aquele contra quem se pretende utilizar a prova tenha participado de sua produção. (caso análogo em STJ, Corte Especial, EREsp n. 617.428-SP, rel. Mina. Nancy Andrighi j. Em 4.6.2014). No mesmo sentido o enunciado n. 52 do Forum Permanente de Processualistas Civis dispõe que: 'Para a utilização da prova emprestada, faz-se necessária a observância do contraditório no processo de origem, assim como no processo de destino, considerando-se que, neste último, a prova mantenha a sua natureza originária'. Sabe-se que os destinatários da prova são aqueles que dela poderão fazer uso, sejam juízes, partes ou demais interessados, não sendo a única função influir eficazmente na convicção do juiz. Assim, tendo o juiz desconsiderado o pleito de produção de nova prova, nos presentes autos, há flagrante cerceamento do direito de defesa das partes, devendo ser cassada a sentença recorrida.’ Ou seja: o motivo da anulação da sentença não foi a nulidade da prova emprestada por inexistência de identidade entre as partes nas demandas. A sentença foi anulada, porque, segundo a Corte de origem, houve indevido cerceamento de defesa. A parte autora, ora recorrida, postulou fundamentadamente a produção de prova pericial, mas o pedido foi desconsiderado pelo juízo de origem, que julgou antecipadamente o feito, com fundamento em prova emprestada, sem a observância do devido contraditório. De fato, à luz das premissas estabelecidas pela Corte de origem, era mesmo o caso de anulação da sentença. O acórdão está em conformidade com o que entende o STJ, que impõe a necessidade de observância do contraditório com relação à prova emprestada, conforme explicitado acima.[...]. (STJ - REsp: 1777660, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 07/10/2022) Registre-se que a Agravada ajuizou, em 2023, cumprimento de sentença (processo no 0708434-32.2023.8.07.0010) buscando executar a decisão de 2004 contra os mesmos réus da presente ação. O Juízo da 1a Vara Cível de Santa Maria/DF extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, consignando expressamente na sentença que os executados não integraram a fase cognitiva do processo de conhecimento, não podendo ser alcançados pelos efeitos da sentença, em observância aos limites subjetivos da coisa julgada estabelecidos pelo artigo 506 do Código de Processo Civil, determinando que eventual pretensão possessória deveria ser objeto de ação autônoma, respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa. A utilização da perícia de 2004 para fundamentar o mandado de constatação nos presentes autos contraria frontalmente a decisão anterior, que determinara expressamente o ajuizamento de ação autônoma com observância do contraditório substancial. Configura tentativa de impor ao Agravante os efeitos de prova produzida em processo do qual não participou, em manifesta violação aos limites subjetivos da coisa julgada consagrados no artigo 506 do Código de Processo Civil. Ressalta-se, ainda, que a decisão saneadora proferida no ID. 240926783 delimitou os pontos controvertidos, fixou o ônus probatório das partes e determinou a produção de prova testemunhal. Não houve qualquer referência à necessidade de diligência técnica, perícia judicial ou outra medida probatória de natureza especializada. O artigo 357, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. O modelo de estabilização procedimental visa conferir segurança jurídica às partes, delimitando com clareza os rumos do processo e evitando alterações imotivadas após o encerramento da fase de saneamento. A reabertura da instrução probatória após a audiência de instrução, sem motivação superveniente idônea e sem observância do contraditório prévio, configura violação ao sistema de estabilização. A existência de "dúvida" quanto à coincidência de áreas não constitui fato novo superveniente, mas sim decorrência natural da ausência de prova técnica desde a inicial, circunstância que deveria ter sido enfrentada no saneamento. A determinação tardia do mandado de constatação caracteriza, a priori, preclusão consumativa, prevista no artigo 141 do Código de Processo Civil. Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), este se mostra evidente. A realização da diligência nos moldes determinados – por oficial de justiça, sem assistentes técnicos, baseada em planta antiga e questionada, e com finalidade de aferição topográfica – tem o potencial de gerar um ato processual complexo, de difícil repetição e que poderá balizar o julgamento de mérito com base em premissas técnicas possivelmente equivocadas. Permitir a concretização da diligência antes do julgamento do mérito deste recurso poderia resultar em tumulto processual, dispêndio inútil de recursos públicos e riscos de conclusões fáticas irreversíveis ou de difícil desconstituição posterior. Assim, por cautela e para preservar a utilidade do provimento final deste agravo, impõe-se a suspensão da decisão recorrida, obstando-se a realização do mandado de constatação até que a Turma delibere sobre a adequação da prova determinada e a validade da utilização dos documentos do processo de 2004. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento, para sustar o cumprimento do mandado de constatação determinado na decisão de ID. 253326977 (e complementares) dos autos de origem, bem como para suspender a utilização dos documentos oriundos do processo no 2004.10.1.001183-8 para fins instrutórios, até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, dispensando-se as informações, salvo se houver fato novo relevante ou modificação da decisão agravada que implique a perda do objeto recursal. Intime-se a parte agravada, na pessoa de seus advogados constituídos, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital